Tribunal: TJMT
Processo: 1001085-74.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1001085-74.2020.8.11.9005.
Vistos etc.
Cuida a espécie de agravo de instrumento apresentado por Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S/A, visando reformar a decisão interlocutória prolatada no processo no 1011508-76.2019.8.11.0001, pelo MM. Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, que deixou de receber o recurso inominado interposto nos autos, bem como indeferiu o pedido de nulidade de citação.
Contudo, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, o cabimento. Isso porque, inexiste previsão na Lei no 9.099/95 para sua interposição em sede de Juizados Especiais.
Com efeito, o Enunciado no 15, do FONAJE, dispõe: Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (Modificado no XXI Encontro – Vitória/ES)
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INTELIGÊNCIA DA LEI 9.099/95. Descabe o processamento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais, considerando inexistir previsão legal que ampare a sua interposição. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJRS - Agravo de Instrumento No 71006803654, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 15/05/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJRS - Agravo de Instrumento No 71006815807, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 12/05/2017)
Diante do breve exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, por falta de previsão legal, razão pela qual determino o seu arquivamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 18 de dezembro de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto